Tribunal: TJSP
Processo: 1065998-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de indenização– Sentença de procedência – Atraso de voo com perda de conexão e chegada ao destino mais de 20 horas do originalmente contratado – Valor da indenização majorado – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.